Tribunal: TJBA
Processo: 0144689-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144689-57.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Josefa Araujo Andrade Advogado(s): CARLOS JOSE ALCANTARA APELADO: Banco Alvorada SA Advogado(s):JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETIÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESSUPOSTO. PAGAMENTO NÃO-EFETUADO, PELO SUPOSTO DEVEDOR-AUTOR DA AÇÃO. REPETIÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA EM PEDIDO, PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não ofende o princípio da dialeticidade a peça recursal na qual o apelante expõe as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada. Pressuposto de repetição do indébito, seja na seara civil, consumerista ou tributária, é o pagamento indevido, total, parcial ou a maior. Inteligência dos arts. 940 do CC e 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de pagamento de qualquer ordem, pelo suposto devedor-autor da ação de repetição. Repetição indevida, na espécie. Sucumbindo o autor quanto a determinado pedido, deve responder pelos honorários sucumbenciais respectivos, em quantum fixado por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos advogados do ex adverso, especialmente quando o valor por ele pretendido for muito elevado. Recurso improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0144689-57.2002.8.05.0001, sendo Apelante Josefa Araujo Andrade e Apelado Banco Alvorada S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. __________________Presidente ___________________Relatora ___________________Procurador de Justiça